Tribunal: TJDFT
Processo: 0703745-20.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0703745-20.2024.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Intimada a recolher o preparo recursal, a parte recorrente desistiu do recurso inominado. Nos termos do art. 11, XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Juizados Especiais do Distrito Federal, compete ao relator homologar o pedido de desistência do recurso. Isso posto, homologo o pedido de desistência do recurso inominado interposto pelo autor para que produza seus efeitos jurídicos. Brasília/DF, 23 de setembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator